Tribunal: TJSP
Processo: 2097176-13.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão d.a embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2097176-13.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Imissão

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão d.a embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.